Tribunal: TJMT
Processo: 1039864-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039864-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando o banco ao pagamento de honorários ao escritório Galera Mari Advogados Associados, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto à não implementação de condição suspensiva contratual (cláusula
ad exitum
);

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à validade dos termos de quitação e eventual eficácia liberatória;

(iii) determinar se o contrato possuiria natureza híbrida apta a afastar o arbitramento;

(iv) verificar eventual ausência de prestação de serviços em período específico; e

(v) aferir a adequação do uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as cláusulas contratuais pertinentes e conclui pela ausência de estipulação sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral, aplicando o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4. A rescisão unilateral promovida pelo contratante impede a implementação da condição suspensiva (êxito), autorizando o arbitramento proporcional dos honorários para evitar enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, por serem genéricos e desprovidos de especificação quanto às obrigações quitadas, não produzindo efeito liberatório.

6. A quitação firmada anteriormente à rescisão não alcança direitos cujo fato gerador ainda não ocorreu, afastando a alegada renúncia válida.

7. Os valores pagos a título de “volumetria” possuem natureza de adiantamento, não constituindo quitação integral da remuneração devida.

8. O arbitramento abrange todo o trabalho realizado até a revogação do mandato, sendo irrelevante a alegação de ausência de movimentação processual em período específico.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia..

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando inviabilizado o implemento da condição suspensiva. 3. Termos de quitação genéricos, sem observância dos requisitos do art. 320 do Código Civil, não possuem eficácia liberatória. 4. A quitação não abrange direitos decorrentes de fatos geradores futuros. 5. Adiantamentos contratuais não afastam o direito ao arbitramento quando não há previsão de remuneração na hipótese de rescisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 85; CC, arts. 125, 320, 422, 884 e 885; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º, e art. 24, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, DJe 19/08/2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando o ora Embargante ao pagamento de R$ 16.842,41, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação (
vide
ID. 353095864).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 355327391, o Banco Bradesco alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre a não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato (art. 125 do Código Civil), quanto à validade e eficácia liberatória dos Termos de Quitação anuais (art. 320 do Código Civil e art. 24, §5º, do Estatuto da OAB), além da natureza híbrida do contrato (pagamento por etapas já quitadas versus remuneração
ad exitum
), assim como acerca da ausência de serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020 e da inadequação da via eleita diante da existência de contrato escrito completo.

Sustenta que o acórdão deveria ter reconhecido que os honorários pleiteados já foram quitados mediante os adiantamentos de volumetria (cláusula 6.7) e pelos Termos de Quitação firmados em 10/03/2020, com renúncia expressa, inviabilizando o arbitramento.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas
, com efeitos infringentes, bem como o
prequestionamento
das matérias para fins de interposição de Recurso Especial.

Contrarrazões da Embargada ao ID. 356227352, insurgindo-se contra a pretensão de
rediscussão da matéria de mérito por via inadequada
.

Recurso tempestivo (ID. 355369355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO ESPECÍFICA PARA A HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ADIANTAMENTOS QUE NÃO CONFIGURAM QUITAÇÃO INTEGRAL. INEFICÁCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 16.842,41, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O apelante suscita preliminares de nulidade por julgamento antecipado e por sentença
extra petita
, e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, a quitação integral pelos adiantamentos contratuais, a eficácia liberatória de termo de quitação e a excessividade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade por julgamento antecipado e por fundamentação padronizada ou por decisão
extra petita
;

(ii) estabelecer se, diante da rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração para a hipótese, é cabível o arbitramento judicial proporcional dos honorários; e

(iii) determinar se o
quantum
fixado por apreciação equitativa deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 355, I, do CPC impõe o julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito ou a prova documental é suficiente, sendo desnecessário depoimento pessoal para interpretar cláusulas contratuais e fatos comprovados documentalmente.

4. A similitude de fundamentação em demandas envolvendo o mesmo contrato e as mesmas partes não caracteriza vício, mas concretiza a coerência e a isonomia, nos termos do art. 926 do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando a decisão é motivada, ainda que sucintamente (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP).

5. Não há julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia pedido expresso de arbitramento de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, limitando-se aos contornos da lide.

6. Rescindido unilateralmente o contrato pelo mandante, sem estipulação específica acerca da remuneração devida na hipótese, configura-se “falta de estipulação ou de acordo”, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado (art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT).

7. Os adiantamentos de volumetria previstos contratualmente possuem natureza de antecipações abatíveis do valor final e não configuram remuneração integral, sobretudo quando a condição de êxito se torna impossível por iniciativa exclusiva do contratante, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, arts. 422, 884 e 885; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS).

8. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da indicação precisa da dívida quitada, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não produzem eficácia liberatória quanto a honorários decorrentes de fato gerador posterior, inexistente à época da assinatura.

9. A inexistência de êxito nas demandas não afasta o direito à remuneração, pois a obrigação do advogado é de meio, e o ajuizamento das ações gerou proveito econômico indireto ao banco, inclusive mediante deduções fiscais previstas no art. 9º da Lei n.º 9.430/1996.

10. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável nos feitos rescindidos, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 20, do CPC, observados os critérios do § 2º do mesmo artigo.

11. O montante arbitrado, correspondente a 2 URH para quatro execuções rotineiras e 5 URH para feito de maior complexidade, reflete o grau de zelo, a natureza das causas, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, não se mostrando irrisório ou excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão específica de remuneração para a hipótese, autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

2. Adiantamentos contratuais condicionados ao êxito não configuram quitação integral quando a condição se torna impossível por iniciativa exclusiva do contratante.

3. Termo de quitação genérico não produz eficácia liberatória quanto a honorários não especificados e decorrentes de fato gerador posterior.

4. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários arbitrados judicialmente devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 926; CPC, arts. 355, I, 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, arts. 320, 422, 884 e 885; Lei n.º 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2025, DJEN 30/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30/06/2024, DJE 30/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26/06/2024, DJE 26/06/2024.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado
reexamine o mérito da controvérsia
e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

De proêmio, o Embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto à não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5 do contrato (art. 125 do CC), sustentando que não houve "
Recuperação Final
" do crédito, sendo incabível o arbitramento.

Tal alegação não merece acolhida
.

O acórdão embargado tratou
expressamente
da questão, dedicando extensa fundamentação à análise das cláusulas contratuais 6.5 ("Recuperação Final"), 6.7 (volumetria), 6.22 (quitação anual) e 17.6 (rescisão), concluindo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência contratual,
inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada
, circunstância que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do julgado:

"

A análise das disposições contratuais — especialmente a cláusula 6.5, que vincula a "Recuperação Final" ao êxito "enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA", e a cláusula 17.6, que determina o perecimento dos direitos sobre etapas não concluídas ao tempo da rescisão — permite concluir que se trata, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, de "falta de estipulação ou de acordo" quanto à remuneração pelo trabalho realizado em feitos que não chegaram a êxito por iniciativa exclusiva do contratante. O contrato não contempla, em nenhum de seus dispositivos, qual seria o valor devido ao advogado por esse trabalho específico."

E mais:

"Com a rescisão promovida pelo banco, essa condição tornou-se perpetuamente insatisfeita nos cinco feitos, não por inépcia ou descumprimento do escritório, mas por decisão exclusiva do contratante. Aceitar os adiantamentos como remuneração integral equivaleria a admitir que o profissional laborou, por anos, por centenas de reais em execuções que envolvem créditos na casa de dezenas a centenas de milhares de reais, o que não se compatibiliza com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 884 e 885 do Código Civil)."

Ademais, o acórdão embargado se amparou em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o cabimento do arbitramento quando a rescisão unilateral impede o cumprimento da condição suspensiva:

“Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Como se vê, o acórdão não apenas apreciou a questão relativa à condição suspensiva e à natureza
ad exitum
do contrato, como o fez de forma exaustiva, analisando as razões pelas quais entendeu cabível o arbitramento nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Outrossim, a Parte Embargante sustenta que o acórdão ignorou a validade dos Termos de Quitação anuais firmados em 10/03/2020, que conteriam renúncia expressa nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da OAB.

Tal alegação não procede
.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão, consignando que:

"Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
, tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório pelos serviços prestados até a rescisão unilateral. Isso porque, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o art. 320 do Código Civil, que exige a designação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento.

Na hipótese, as cartas de quitação são genéricas e desprovidas de especificações: não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não são documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos."

O julgado ainda destacou que o fato gerador da pretensão (rescisão unilateral em 19/11/2020) é posterior ao último Termo de Quitação (março/2020), de modo que as consequências jurídicas não existiam em estado potencial quando do documento, inviabilizando a renúncia a direito cujo fato gerador ainda não ocorrera.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
, mas mera inconformidade da Embargante com o resultado do julgamento.

A Embargante insiste na tese de que o contrato seria "híbrido", com pagamentos autônomos por etapas já quitados, e que não houve serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020.

O acórdão embargado, contudo, já analisou que os adiantamentos previstos na cláusula 6.7 possuem natureza contratualmente definida de
antecipações a serem descontadas do valor final
, pressupondo necessariamente que haveria valor final a ser pago. Com a rescisão, essa condição tornou-se insatisfeita.

Quanto aos serviços prestados no período, o julgado registrou que o escritório ajuizou as execuções e praticou atos processuais até a revogação do mandato, sendo irrelevante a alegação de que alguns processos teriam tido última movimentação em datas anteriores à rescisão, pois o arbitramento abrange o trabalho realizado desde o ajuizamento até a destituição.

Cumpre registrar como
inovação recursal
a tentativa de trazer, apenas em sede de embargos de declaração, discussão sobre a correção do valor da causa e a distribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional
, matérias que não foram suscitadas nas razões de Apelação ou que, sendo suscitadas, já foram enfrentadas e rebatidas no acórdão embargado.

De todo modo, o acórdão consignou expressamente que a instituição financeira restou integralmente sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.

Conquanto o Embargante mencione decisões da 4ª Câmara de Direito Privado e da 11ª Vara Cível de Cuiabá que teriam julgado improcedentes ações idênticas, cumpre esclarecer que a existência de precedentes em sentido diverso não configura vício sanável por embargos de declaração, mas sim divergência jurisprudencial, a ser eventualmente dirimida pelas instâncias superiores mediante os recursos próprios.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou-se na
jurisprudência dominante
deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no AREsp n. 2.595.324/MT (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão), AREsp n. 1276142/DF (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira) e AREsp n. 2.073.253/MT (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), todos no sentido de que a rescisão unilateral pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013),
não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal e que, portanto,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026